Tribunal: TJSP
Processo: 1049277-81.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2017-05-13

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Quinquênio. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular do servidor. Benefício assegurado a todos os servidores, pelo artigo 129 da Constituição do Estado, aplicável também aos servidores militares, na forma do artigo 138, § 2o, que não consente com o dimensionamento mais restrito, da LC 731/1993, para um determinado segmento.

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Quinquênio. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular do servidor. Benefício assegurado a todos os servidores, pelo artigo 129 da Constituição do Estado, aplicável também aos servidores militares, na forma do artigo 138, § 2o, que não consente com o dimensionamento mais restrito, da LC 731/1993, para um determinado segmento. Segurança concedida. Somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Parcialmente providos o recurso e o reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000330357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1049277-81.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FERNANDO STIPP
CEBOLLERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente sem voto), SOUZA MEIRELLES E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2017.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049277-81.2015.8.26.0053 -
2
VOTO No 27597
APELAÇÃO no 1049277-81.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FERNANDO STIPP CEBOLLERO
INTERESSADO: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CIAF
POLICIAL MILITAR. Quinquênio. Incidência
sobre todas as verbas não eventuais que integram a
remuneração regular do servidor. Benefício assegurado a
todos os servidores, pelo artigo 129 da Constituição do
Estado, aplicável também aos servidores militares, na
forma do artigo 138, § 2o, que não consente com o
dimensionamento mais restrito, da LC 731/1993, para um
determinado segmento. Segurança concedida. Somente
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Parcialmente
providos o recurso e o reexame necessário.
A sentença, proferida em 29 de março de 2016, pela
eminente juíza, Doutor Simone Gomes Rodrigues Casoretti, concedeu ordem de
segurança pela incidência dos quinquênios sobre todas as verbas não eventuais
que integram a remuneração regular de policial militar, com efeitos pecuniários a
partir do ajuizamento da ação mandamental, juros de mora de meio por cento ao
mês desde a notificação e correção monetária pelos índices da tabela de
atualização editada por esta Corte a partir de cada inadimplemento (fls. 38/41).
Apela o Estado pela inversão do resultado, alegando
restrição legal à base de cálculo do quinquênio, ou por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009 (fls. 44/54).
Recurso respondido (fls. 58/66).
Decorrido o prazo legal sem manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 74).
É o relatório.
Incide
hipótese
de
reexame
necessário
por
determinação específica da lei de regência do mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049277-81.2015.8.26.0053 -
3
Cumpre examinar as seguintes disposições de lei:
Constituição do Estado:
Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado
o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.
Lei Complementar 712/93:
Art. 11. A retribuição dos servidores abrangidos pelo
Plano compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma indicada no art. 9o
desta Lei Complementar, as vantagens pecuniárias abaixo enumeradas:
I
adicional por tempo de serviço, de que trata o
artigo 129 da Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco
por cento) por quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos, não
podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do
inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo, Lei 10.261, de 28-10-1968:
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período
de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou
remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos.
O texto da Constituição do Estado não especifica qual
deve ser o valor do adicional por tempo de serviço, a ser concedido no mínimo por
quinquênio, nem determina a base de cálculo (sequer menciona que seria em
termos percentuais).
Por isso, e também pela expressão gramatical do
texto, a referência a vencimentos integrais diz respeito somente ao benefício da
sexta-parte, não se aplicando ao adicional por tempo de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049277-81.2015.8.26.0053 -
4
Porém, a base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual de 5%, referida no singular como vencimento ou remuneração no
Estatuto, que é de 1968, ou vencimentos, no plural, na lei mais recente, de 1993,
deve ser determinada pelo aplicador da lei a partir da análise sistemática de como
são definidas as vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Estado,
segundo a política de pessoal que tem sido praticada.
Do simples exame dos demonstrativos de pagamento,
verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da
remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito
significativo de servidores.
Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras,
sob títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a
dimensão real da remuneração do servidor.
Assim, não se afigura razoável a interpretação de que
o sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha
sido de limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do
servidor público, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política
de pessoal que o Estado há muitos anos vem adotando.
Bem mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem, inclusive da sua inclusão no texto da Constituição do Estado, é que ela
seja dimensionada conforme a remuneração total do servidor, assim compreendida
como o conjunto de todas as vantagens pecuniárias, com exceção apenas para as
vantagens de natureza eventual, assim consideradas as vantagens condicionadas
a situações excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo
determinado, e da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais, por vedada a
incidência recíproca.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada
nomenclatura, com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem
ser calculados os adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua
incidência somente sobre o salário base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049277-81.2015.8.26.0053 -
5
Oportuno lembrar a regra do artigo 5o da Lei de
Introdução ao Código Civil, que manda o juiz aplicar a lei de forma a atender aos
fins sociais a que ela se dirige, que no caso não seria de limitar a incidência dos
adicionais por tempo de serviço a parcela diminuta da remuneração dos servidores,
a que se reduziu o salário base, por força da política remuneratória que o Estado
há anos vem adotando, sobretudo de conceder gratificações em vez de reajustes
ou aumento de vencimentos.
Neste sentido a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
29.6.2001; RE 170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou provimento ao recurso extraordinário para
determinar que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam
calculados sobre a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de
Processo Civil e art. 21, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
O incidente de assunção de competência, introduzido
no artigo 555, § 1o, do CPC pela Lei no 10352, de 26 de dezembro de 2001, com
evidente propósito de remediar a injustiça que decorre das decisões conflitantes
sobre o mesmo tema de direito, ensejou julgamento no mesmo sentido, pela Turma
Especial da Seção de Direito Público, composta, segundo o artigo 31 do Regimento
Interno, pelos dois desembargadores mais antigos de cada Câmara da mesma
Seção, realizado em 18 de maio de 2012, apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000,
Relator Des. Sidney Romano dos Reis:
“O adicional por tempo de serviço “quinquênio” incide
sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do servidor,
de caráter permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual”.
O regramento do artigo 129 da Constituição do
Estado, aplicável também aos servidores militares, segundo a disposição do seu
artigo 138, § 2o, é norma de superior hierarquia, que por isso prevalece sobre o
dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049277-81.2015.8.26.0053 -
6
Ademais, a definição correta da base de cálculo sobre
a qual devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e
sexta parte) não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no
sentido de que “os acréscimos percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”,
especialmente considerando a política que há anos o Estado vem adotando, de
mascarar os aumentos concedidos aos servidores sob o título de gratificações, seja
para não estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para tratar de forma
diferenciada os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.
Quanto às diferenças vencidas durante o curso da
demanda, incidem juros de mora da notificação e correção monetária de cada
vencimento.
Somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009,
dada a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do uso da taxa
referencial ou dos rendimentos das cadernetas de poupança como fator de
correção monetária, por não refletirem a desvalorização da moeda que a correção
monetária objetiva recompor, não cabendo, pois, aplica-la senão nos limites da
modulação dos efeitos nas ADI 4357 e 4425, somente para os precatórios
expedidos até 25 de março de 2015, o que não é o caso.
Destarte, DÁ-SE parcial provimento ao recurso e ao
reexame necessário somente para determinar juros de mora segundo a redação
que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997, porém limitados ao
máximo de meio por cento ao mês, como imposto pela sentença, para não incidir
em reformatio in pejus.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica